Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704665-23.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAISA FREITAS DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 26 de outubro de 2022 (ID41476785) no qual deixou de apresentar os comprovantes do recolhimento das custas processuais e do preparo, com as respectivas guias de recolhimento. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA